Tribunal: TJMT
Processo: 1019752-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019752-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUNIO MORAES ARAGAO - CPF: 711.538.961-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE PENHORA DE
IMÓVEL – INFORMAÇÃO VERBAL DE TERCEIRO – MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA AO TÍTULO EXECUTADO – DIREITO DE SEQUELA –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A matrícula do imóvel
con
stitui
documento público que goza de presunção de veracidade, sendo instrumento legalmente reconhecido para comprovar a propriedade e os ônus reais sobre o bem, nos termos do art. 3o da Lei no 8.935/94.

2. A mera informação verbal de terceiro, ainda que consignada em certidão por oficial de justiça, não tem o condão de, por si só, desconstituir a propriedade registrada em nome do executado
.

3. Havendo hipoteca regularmente registrada em favor do credor, subsiste o direito de sequela, que permite a excussão do bem mesmo após sua alienação a terceiros, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no
0004988-87.2018.8.11.0087
ajuizada em face de
JUNIO MORAES ARAGÃO,
que indeferiu a penhora de imóvel rural (Fazenda Santa Bárbara), sob o fundamento de que, após a avaliação realizada pelo oficial de justiça, constatou-se que o bem não pertence ao executado, ora agravado.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão impugnada merece reforma, tendo em vista que o Banco juntou aos autos a matrícula atualizada do imóvel em nome do executado JUNIO MORAES ARAGÃO, além de croqui e demais documentos que comprovam ser o imóvel de propriedade do agravado
, o qual
dado em garantia do título objeto da execução.

Argumenta que a decisão agravada se baseou apenas na informação verbal de um terceiro (funcionário da fazenda) que disse ao oficial de justiça que o imóvel pertence a pessoa diversa, desconsiderando a presunção de veracidade dos registros públicos constantes da matrícula imobiliária.

Alega, ainda, que o magistrado não poderia desconstituir a penhora já deferida anteriormente, com base na informação precária, sem oportunizar o contraditório ao agravante, o que configura cerceamento de defesa.

Afirma que, mesmo que o imóvel tenha sido alienado a terceiros posteriormente, subsist
e
o direito de sequela do credor hipotecário, uma vez que o bem foi dado em garantia ao título executado.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
e ao final,
pelo provimento do recurso e reforma
da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida no ID no
294928858
.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO
DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no
0004988-87.2018.8.11.0087
em face de
JANIO MORAES ARAGÃO,
alegando, em síntese, que
através da Cédula de Crédito Bancário no 492.101.880, emitida em 19/12/2016, o exequente liberou
ao executado o valor de R$ 69.690,33
, a ser pago em 04 parcelas mensais.

Ocorreu o inadimplemento, ensejando a cobrança do saldo devedor atualizado para R$ 85.679,02, acrescido dos encargos moratórios, conforme previsto no título e no art. 28 da Lei no 10.931/2004.

Foram indicados como garantia
: Hipoteca da Fazenda Santa Bárbara (matrícula no 3.283, CRI de Guarantã do Norte/MT, área 182,20 ha); penhor de 200 vacas nelore mestiças e 3 touros PO.

Citado o executado, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de embargos
.

O exequente indicou como bem a ser penhorado nos autos o imóvel dado em garantia hipotecária de propriedade do executado
, matrícula no 3283 do CRI de Guarantã do Norte/MT.

O pedido foi deferido no ID no
103816655
.

Certidão do Oficial de Justiça
avaliando o imóvel
no ID no
186880697
.

O exequente se manifestou no ID no
189287530
, discordando dos valores obtidos pelo Oficial de Justiça
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Guilherme Carlos
K
otovicz

indeferiu a penhora de imóvel rural (Fazenda Santa Bárbara), sob o fundamento de que, após a avaliação realizada pelo oficial de justiça, constatou-se que o bem não pertence ao executado, ora agravado
.

Dessa decisão, recorre o exequente.

Pois bem
.

Conforme se depreende dos autos, o imóvel objeto da controvérsia, denominado "Fazenda Santa Bárbara", foi indicado à penhora pelo agravante em 16/10/2019, tendo sido a penhora deferida pelo juízo
a quo
em 29/11/2022, com expedição de mandado de penhora e avaliação em 20/04/2023.

Ocorre que, ao cumprir o mandado, o oficial de justiça consignou em sua certidão que, ao chegar na propriedade, falou com o Sr. Paulo Sérgio, funcionário do local, o qual informou que aquela propriedade pertenceria ao "Sr. Sérgio Maike/
Maique
, vulgo Serjão Baiano".
Vejamos
(ID no
186880697
)
:

Com base nessa informação, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada, deixando de determinar a penhora do imóvel rural sob o fundamento de que "após a avaliação restou constatado que o bem não pertence ao executado" e que "não há qualquer documento idôneo nos autos que demonstre que o executado é proprietário da área".

Contudo, tal decisão não merece prosperar.

Isto porque,
verifica-se que o agravante juntou aos autos a matrícula no 3283 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, que comprova que o imóvel "Fazenda Santa Bárbara" está registrado em nome do executado JUNIO MORAES ARAGÃO, bem como croqui de acesso e de propriedade do referido imóvel.
Confira (ID no
152118058
):

Deveras, a
matrícula do imóvel
constitui
documento público que goza de presunção de veracidade, sendo o instrumento legalmente reconhecido para comprovar a propriedade e os ônus reais sobre o bem, nos termos do art. 3o da Lei no 8.935/94.

Assim, a simples alegação verbal de um terceiro, ainda que consignada em certidão por oficial de justiça, não tem o condão de, por si só, desconstituir a propriedade registrada em nome do executado.

C
umpre ressaltar que, conforme consta na matrícula e no próprio título de crédito, o imóvel foi dado em garantia hipotecária ao título executado pelo agravante.

A hipoteca
configura
um direito real de garantia que adere
ao bem, conferindo ao credor o direito de sequela, que permite a excussão do bem mesmo após sua alienação, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente.

Nesse sentido:

"A hipoteca regularmente registrada confere ao credor o direito de sequela, permitindo a excussão do bem mesmo após sua alienação, que ocorreu após a averbação da penhora."

(TJMT, NU 1024027-13.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Julgado em 03/03/2025)

Portanto, mesmo que o imóvel tenha sido alienado a terceiros após a constituição e o devido registro da hipoteca, o agravante, como credor hipotecário, tem o direito de sequela, independentemente de quem seja o atual proprietário.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Santa Bárbara", matriculado sob o no 3283 no CRI de Guarantã do Norte/MT, e o prosseguimento dos atos de constrição.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025